Tribunal: TJSP
Processo: 7000184-74.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta Grave (art. 50, I e VI, da LEP) - Preliminar de nulidade da decisão prejudicada. Mérito. Pretendida a absolvição ou a desclassificação para indisciplina de grau médio - Admissibilidade - Subversão da ordem e da disciplina carcerária - Imputação vaga - 39 (trinta e nove) presos punidos - Agentes de segurança penitenciária não descreveram qualquer conduta concreta, nenhum

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta Grave (art. 50, I e VI, da LEP) - Preliminar de nulidade da decisão prejudicada. Mérito. Pretendida a absolvição ou a desclassificação para indisciplina de grau médio - Admissibilidade - Subversão da ordem e da disciplina carcerária - Imputação vaga - 39 (trinta e nove) presos punidos - Agentes de segurança penitenciária não descreveram qualquer conduta concreta, nenhum fato determinado que indicasse a anuência do agravante aos atos de indisciplina apurados - Vedação à sanção coletiva (art. 45, § 3o, da LEP) - Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa - Absolvição que se impõe - Determinado o retorno da execução ao "status quo ante" - Recurso provido.